Tribunal: TJPA
Processo: 0055809-61.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055809-61.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA SALOME DA SILVA BARROS

APELADO: MARIA LUIZA NEVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA
– CARÁTER EXCEPCIONAL – DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONSTATAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – GARAGEM (NÚMERO 15) DE APARTAMENTO –
DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E AUSÊNCIA DE POSSE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DA PRETENSÃO PETITÓRIA PREENCHIDOS – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LOCAÇÃO DA GARAGEM NÃO COMPROVADA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO SATISFEITOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de juntada de documentos novos após a prolatação da sentença; a ausência dos requisitos para a concessão da imissão na posse; bem assim a demonstração pelos apelantes da
usucapião extraordinária para efeito de prescrição aquisitiva.

2 – A
juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-los por motivo de força maior, situação que não restou evidenciada na hipótese.

3 – A
ação de imissão de posse apresenta natureza petitória, sendo assentada em título de domínio, própria para aqueles que são proprietários, mas não exercem a posse, pressupondo a demonstração da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta.

4 –

In casu
, constata-se que a parte autora adquiriu o referido apartamento em 23/12/2005, por escritura de compra e venda, constando prova inequívoca da transferência regular e da consolidação da propriedade do imóvel, incluindo a garagem de n. 15, em 10/02/2006, com o registro do respectivo documento no Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício – Belém-Pará – Registro Geral, restando comprovado assim o domínio.

5 – Infere-se, ainda, que o imóvel está perficientemente descrito na exordial e nos documentos que a instruem, sendo individualizado o bem objeto da pretensão petitória, qual seja, a vaga de garagem de n. 15, do edifício supramencionado, sendo, ademais, incontroverso nos autos, que a autora/apelada não exerce/exercia a posse do bem.

6 – Acerca da alegada usucapião, constitui forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, sendo a vontade de ser dono (animus) e o poder sobre a coisa (corpus) fatores essenciais da posse para a configuração da usucapião e consequente aquisição da propriedade.

7 – No caso dos autos, os apelantes alegam a ocorrência da usucapião extraordinária, hipótese em que a boa-fé é presumida e o justo título não é exigido, bastando que o possuidor preencha os requisitos comuns a todas as modalidades e que totalize o prazo exigido em lei, previsto no art. 1.238 do CC, ou seja, que permaneça initerruptamente, sem oposição no imóvel por 15 (quinze) anos.

8 – Ocorre que, consoante enfatizado pelo juízo primevo, em que pese os apelantes afirmem manter a posse da garagem em questão desde 1979, sendo utilizado pelo esposo falecido e pelo filho do casal até 1988 e a partir disso que teria sido locada para terceiros, inexiste nos autos comprovação efetiva da aludida locação, durante todo esse lapso, não havendo qualquer contrato de aluguel ou recibo de pagamento nos autos.

9 – Desse modo, não possível computar no período alegado de posse a suposta utilização do bem na condição de locadores, não sendo preenchido assim os requisitos insculpidos no art. 1.238 do Código Civil e, portanto, caracterizada a prescrição aquisitiva da propriedade.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0055809-61.2012.8.14.0301

APELANTE:

ESPÓLIO DE ISO BARROS DA SILVA

APELANTE:
ESPÓLIO DE

MARIA LUIZA NEVES DA SILVA

REPRESENTANTE:
ÉZIA DO SOCORRO NEVES DA SILVA

APELADA:
MARIA SALOME DA SILVA BARROS

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESPÓLIO DE ISO BARROS DA SILVA
e
MARIA LUIZA NEVES DA SILVA
, representado por
ÉZIA DO SOCORRO NEVES DA SILVA

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
MARIA SALOME DA SILVA BARROS
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
11689586
), afirmou a autora/apelada, ser proprietária do imóvel em que reside, localizado na Travessa 14 de Abril, Ed. Engenheiro Manoel Gonçalves, n. 1.186, Apto. 207, Bairro São Braz, Cidade de Belém, o qual possuiria a vaga de garagem n. 15, que não constava de seu registro inaugural, mas teria sido averbada em 26/06/2012.

Acrescentou que apesar de ser proprietária do imóvel, nunca esteve na posse da garagem que integra seu apartamento, que estaria sendo alugada indevidamente pelos requeridos que arguem, sem razão, serem os proprietários da referida garagem.

Pugnou assim, pela total procedência da exordial para que fosse emitida na imissão da posse da garagem de n. 15, por ser parte integrante de sua propriedade.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
11689594
), arguiram os requeridos, em suma, a declaração do domínio sobre a referida garagem via prescrição aquisitiva, restando demonstrada usucapião extraordinária; afirmam terem adquirido o apartamento n. 501 do referido edifício em 1979, estando a garagem em questão a ele vinculada, ocupando-o sem oposição ao longo de 34 (trinta e quatro) anos; que a parte autora não estaria agindo de boa-fé ao instruir a inicial com o contrato de compra e venda com sub-rogação de dívida hipotecária que, na cláusula quarta, estaria adulterada, levando a crer que o lançamento da garagem de n. 15 teria ocorrido depois de o contrato ter sido assinado pelas partes e antes de ser levado a registro no Cartório de Imóveis; bem assim que a parte autora teria adquirido o imóvel em 23/12/2005, mas, somente, em 26/06/2012, 07 (sete) anos depois requereu a averbação da garagem de nº 15 como parte integrante de seu apartamento; pugnando assim pela improcedência da exordial.

Juntaram os requeridos, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

A parte autora, por sua vez, apresentou replica a contestação (ID.
11689600
).

Em audiência de instrução, fora realizada a oitiva das testemunhas indicadas pelos requeridos (ID.
11689604).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação da sentença (ID. 11689614) que julgou procedente a pretensão de imissão de posse pugnada na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os requeridos
ESPÓLIO DE ISO BARROS DA SILVA e de MARIA LUIZA NEVES DA SILVA
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
7265026).

Alegam ser válida a produção de prova em sede apelação, destacando que através de contrato de compra e venda do apartamento n. 501 anterior ao inserido na inicial, constata-se que a vaga de garagem de n. 13 está vinculada ao apartamento dos requeridos/apelantes.

Aduzem que a autora/apelada deixou de apresentar provas que pudessem amparar a sua afirmação em relação à localização exata da garagem de n. 15, não cumprindo com o múnus do art. 373, inciso I do CPC.

Afirmam que o condomínio do edifício em questão não possuiria um padrão para numeração das garagens que estão vinculadas aos apartamentos, de modo que recairia a autora/apelada a individualização precisa da coisa, requisito indispensável da hipótese.

Arguem que os
documentos corporificados como comprovantes de cobrança do IPTU relativos aos anos de 1980, 1983, 2000, 2015, 2021 e 2022, indicariam no campo “área construída”, a inclusão da respectiva garagem no
Apto 501, pertencente aos apelantes.

Sustentam que todos os requisitos da usucapião extraordinária para efeito de prescrição aquisitiva teriam restado demonstrados na instrução processual, inclusive nas provas testemunhais produzidas nos autos.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada na integra a sentença vergastada para julgar totalmente improcedente o pedido de imissão na posse formulado na exordial.

Juntaram os apelantes, documentos em anexo ao recurso de apelação.

Em contrarrazões (ID. 11689647), argui a autora/apelada não assistir razão aos apelantes em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença de piso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
11697541), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 11727095).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de juntada de documentos novos após a prolatação da sentença; a ausência dos requisitos para a concessão da imissão na posse; bem assim a demonstração pelos apelantes da
usucapião extraordinária para efeito de prescrição aquisitiva.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes s
er válida a produção de prova em sede apelação, destacando que através de contrato de compra e venda do apartamento n. 501 anterior ao inserido na inicial, constata-se que a vaga de garagem de n. 13 está vinculada ao apartamento dos requeridos/apelantes; que a autora/apelada deixou de apresentar provas que pudessem amparar a sua afirmação em relação à localização exata da garagem de n. 15, não cumprindo com o múnus do art. 373, inciso I do CPC; que o condomínio do edifício em questão não possuiria um padrão para numeração das garagens que estão vinculadas aos apartamentos, de modo que recairia a autora/apelada a individualização precisa da coisa, requisito indispensável da hipótese; que os documentos corporificados como comprovantes de cobrança do IPTU relativos aos anos de 1980, 1983, 2000, 2015, 2021 e 2022, indicariam no campo “área construída”, a inclusão da respectiva garagem no Apto 501, pertencente aos apelantes; bem assim que todos os requisitos da usucapião extraordinária para efeito de prescrição aquisitiva teriam restado demonstrados na instrução processual, inclusive nas provas testemunhais produzidas nos autos.

Dos Documentos Juntados com a Apelação

Inicialmente, insta esclarecer que
a
juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-los por motivo de força maior.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA
. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em face da sentença, integrada por embargos de declaração, que julgou reconheceu a especialidade dos períodos de 01/03/1986 a 28/04/1995, mas julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, por falta de tempo suficiente.
2. Na forma do art. 434 do CPC, a prova documental deve acompanhar a petição inicial, somente sendo possível a juntada posterior quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou quando a parte demonstrar que os documentos se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente (art. 435 do CPC).
3. Inviável a juntada de documento antigo após a sentença, no momento da apelação. 4. O exame do mérito da sentença demanda devida provocação por parte da apelante, em respeito ao princípio da dialeticidade. Inexistindo irresignação quanto ao mérito da sentença, descabe sua apreciação. 5. Apelação improvida.

(TRF-5 - AP: 08098136820184058000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BERNARDO MONTEIRO FERRAZ (CONVOCADO), 1ª TURMA, Data de Julgamento: 18/02/2021). (Grifei).

Na hipótese, não se evidencia que os documentos juntados pelos apelantes após a sentença, sejam novos, ou, ainda, qualquer fato que justifique não terem sido trazidos na fase instrutoria.

Dos Requisitos da Imissão na Posse

Como é sabido, o Código Civil em seu art. 1.228 dispõe que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que a injustamente possua ou detenha.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Conforme destacado na sentença primeva, a ação de imissão de posse apresenta natureza petitória, sendo assentada em título de domínio, própria para aqueles que são proprietários, mas não exercem a posse, pressupondo a demonstração da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta.

A
propósito do tema, vejamos a lição dos doutrinadores Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

"À primeira vista poderia o nome imissão de posse indicar uma espécie de ação possessória. Contudo, é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. Por isto é impraticável se aplicar o princípio da fungibilidade com fins a uma conversão entre uma ação possessória e a imissão de posse, já que o autor desta demanda nunca teve posse."

(
In Curso de Direito Civil: Famílias
. Editora:
Juspodivm,
2012, p. 244).

A posse injusta dispensa os quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, caracterizando-se simplesmente pela demonstração de que o requerido não possui título de domínio que justifique juridicamente sua ocupação.

Desse modo, considera-se injusta a posse contrária ao domínio, ainda que não seja violenta, clandestina e precária, em razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário.

Nesse sentido, vejamos o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. - IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS. A ação de imissão de posse é ação de natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido. Circunstância dos autos em que presente os requisitos; e se impõe manter a sentença de procedência da ação
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70085225936 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/08/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2021). (Grifei).

APELAÇÃO. CIVIL.
AÇÃO PETITÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE DOMÍNIO E PROPRIEDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 1.228, caput, do CC, além da faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o proprietário possui o direito de a reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (
ius vindicandi
). 2. A ação de imissão na posse tem cunho petitório, com fundamento no
ius possidendi
, ou seja, o direito pleiteado pelo requerente se funda na propriedade. O proprietário, que nunca teve a posse direta do bem imóvel, ajuíza a ação contra aquele que resiste em entregá-la. 3. A ação petitória em questão possui como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do réu sobre a coisa. Aquela é demonstrada com a apresentação de escritura registrada no cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC.
4. No caso vertente, o autor ajuíza a ação de imissão na posse sem a prova da propriedade. O contrato particular de compra e venda, pactuado entre o requerente e o seu irmão, mesmo com firma reconhecida em cartório, não é hábil para a obtenção de direitos reais sobre o imóvel. 5. Não se nega a validade e eficácia inter partes do negócio jurídico particular de compra e venda, porém é insuficiente para adquirir a propriedade de imóvel e opor direito real contra terceiros. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07047573920198070008 DF 0704757-39.2019.8.07.0008, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/12/2021).

(Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –
COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO – REGISTRO IMOBILIÁRIO – POSSE INJUSTA – OCUPAÇÃO POR POSSE VELHA - – DELIMITAÇÃO DO OBJETO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – IMISSÃO NA POSSE CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que a sentença recorrida se pautou no robusto acervo fático/comprobatório contido nos autos, ensejadores da constatação da propriedade do imóvel. -
A ação de imissão de posse pressupõe a demonstração, por aquele que é proprietário, mas não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta. - Em se tratando de ação de imissão de posse, o conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação, na espécie, sobejamente evidenciado não ser proprietário o apelante.
- Decisum irretocável. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECRETO SENTENCIAL MANTIDO.

(TJ-AM 02010593420128040001 AM 0201059-34.2012.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2017). (Grifei).

No que tange a comprovação da propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

In casu
, constata-se a Certidão de Registro de Imóveis, matrícula 198 – folha 198 – livro nº 2 – Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício – Belém-Pará – Registro Geral, referente ao apartamento n. 207, do Edifício Engenheiro Manoel José Gonçalves, situado à Travessa 14 de Abril, n. 1.186, sendo realizada a averbação em 06/10/2005, para certificar que quando do registro do instrumento, por um lapso deixou de constar que o Apartamento n. 207, tipo ‘C’, antes descrito, tem direito a uma vaga de garagem designada pelo n. 15, conforme termos no mencionado contrato de origem.

Outrossim, a parte autora adquiriu o referido apartamento em 23/12/2005, por escritura de compra e venda, constando prova inequívoca da transferência regular e da consolidação da propriedade do imóvel, incluindo a garagem de n. 15, em 10/02/2006, com o registro do respectivo documento no Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício – Belém-Pará – Registro Geral, restando comprovado assim o domínio.

Infere-se, ainda, que o imóvel está perficientemente descrito na exordial e nos documentos que a instruem, sendo individualizado o bem objeto da pretensão petitória, qual seja, a vaga de garagem de n. 15, do edifício supramencionado, sendo, ademais, incontroverso nos autos, que a autora/apelada não exerce/exercia a posse do bem.

Dessa forma,
máxima vênia
os argumentos dos apelantes, tenho que os requisitos da pretensão petitória de imissão na posse, foram efetivamente demonstrados pela parte autora, ora apelada.

Da Prescrição Aquisitiva (Usucapião)

Acerca da alegada usucapião, constitui forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, sendo a vontade de ser dono (animus) e o poder sobre a coisa (corpus) fatores essenciais da posse para a configuração da usucapião e consequente aquisição da propriedade.

A aquisição da propriedade por usucapião, pode ser ordinária ou extraordinária, exigindo que a posse seja pública, notória, mansa, pacífica, onde seja demonstrado o animus e o corpus pelo prazo mínimo de 10 anos (usucapião ordinária, com justo título e boa-fé) ou 15 anos (usucapião extraordinária, onde dispensa justo título e boa-fé).

Nesse sentido, dispõe o Código Civil em seus arts. 1.242 e 1.238:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

[...]

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

No caso dos autos, os apelantes alegam a ocorrência da usucapião extraordinária, hipótese em que a boa-fé é presumida e o justo título não é exigido, bastando que o possuidor preencha os requisitos comuns a todas as modalidades e que totalize o prazo exigido em lei, previsto no art. 1.238 do CC, ou seja, que permaneça initerruptamente, sem oposição no imóvel por 15 (quinze) anos.

Ocorre que, consoante enfatizado pelo juízo primevo, em que pese os apelantes afirmem manter a posse da garagem em questão desde 1979, sendo utilizado pelo esposo falecido e pelo filho do casal até 1988 e a partir disso que teria sido locada para terceiros, inexiste nos autos comprovação efetiva da aludida locação, durante todo esse lapso, não havendo qualquer contrato de aluguel ou recibo de pagamento nos autos.

Desse modo, não possível computar no período alegado de posse a suposta utilização do bem na condição de locadores, não sendo preenchido assim os requisitos insculpidos no art. 1.238 do Código Civil e, portanto, caracterizada a prescrição aquisitiva da propriedade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/12/2022